Tribunal: TJDFT
Processo: 0752722-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752722-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA DA SILVA BRAGA, ANA CLAUDIA DA SILVA BRAGA, RAFAEL DA SILVA BRAGA, RICARDO DA SILVA BRAGA AGRAVADO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANA PAULA DA SILVA BRAGA, ANA CLÁUDIA DA SILVA BRAGA, RAFAEL DA SILVA BRAGA e RICARDO DA SILVA BRAGA, contra as r. decisões de ID 22269879. Pág. 2-3 e de ID 22269881. Pág. 2, proferidas pelo ilustre juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor da COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL, processo n. 0707465-25.2020.8.07.0009, indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal. Eis o conteúdo das r. decisões agravadas: ID 22269879. Pág. 2-3 “Passo ao saneamento e organização do processo, conforme determina o art. 357 do NCPC. Não foram alegadas preliminares, assim, verifico que o processo está em ordem, as partes bem representadas, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, motivo pelo qual, DECLARO SANEADO o feito. Inexistem pontos controvertidos que necessitem de dilação probatória, haja vista que a discussão se restringe ao direito aplicável, sendo cabível, portanto, o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC. Preclusa esta decisão, anote-se a conclusão para sentença.” ID 22269881. Pág. 2 “Indefiro o pedido de oitiva de testemunhas, formulado no id.78873537, tendo em vista que desnecessário ao deslinde da ação. Caso permaneça a irresignação da parte requerente, deverá manejar recurso próprio. Preclusa a decisão de id. 77903935, tornem os autos conclusos para sentença.” Em suas razões, os agravantes/autores defendem o cabimento do agravo de instrumento para atacar as decisões a quo, ao argumento de que “De acordo com o CPC, é cabível a interposição de Agravo de Instrumento em razão de decisões que versem sobre tutela provisória, nos termos do art. 1.015, I. Por essa razão, não há maiores dificuldades sobre o cabimento do presente Agravo.” Aduzem que a prova testemunhal é imprescindível para o deslinde da causa, sobretudo para provar que “houve vício insanável no consentimento da autora, que acreditava estar formalizando um seguro de vida e não de acidentes pessoais.” Asseveram ainda que “Testemunhas que conheciam a falecida podem afirmar a convicção que a sra. Marília tinha de ter feito um seguro de vida que incluía todas as coberturas.” Ao final, requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, pois entendem que há prejuízo insanável em razão do indeferimento da prova testemunhal. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso, para o fim de se determinar a produção da prova testemunhal requerida. Dispensado o recolhimento do preparo, pois os recorrentes são parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Como relatado, o douto Juiz de origem, na r. decisão hostilizada, indeferiu o pedido de produção de prova oral requerida pela parte autora/agravante. Neste ponto, é salutar observa-se que o tema da decisão interlocutória não está contemplado nos incisos I a XIII do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Resta saber se a matéria deduzida no presente recurso está relacionada à interpretação extensiva do rol previsto no citado dispositivo para a interposição de agravo de instrumento. Como sabido, o c. Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual Diploma Processual Civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. No caso, considerando que a apreciação quanto a necessidade ou não da produção de prova oral poderia incidir em situação de inutilidade futura do julgamento, com necessidade de retrocesso na fase processual, tenho que cabível a mitigação do rol o do art. 1.015, do CPC, e cabível o presente agravo de instrumento. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita a concessão ou não do efeito suspensivo reclamado. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). O douto Juízo a quo assim decidiu: “(...) Inexistem pontos controvertidos que necessitem de dilação probatória, haja vista que a discussão se restringe ao direito aplicável, sendo cabível, portanto, o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC. (...)” Pois bem. É cediço que a lei processual adota o sistema da persuasão racional ou do livre convencimento motivado (art. 370 e 371 do CPC), segundo o qual o Juiz é o destinatário direto da prova e, como tal, forma a sua convicção a partir do conjunto probatório dos autos, devendo indicar nas decisões as razões de seu convencimento. Na hipótese dos autos, restou decidido no despacho saneador que a lide se restringe a questão de direito, e não fática, razão pela qual, o MM Juízo a quo já adiantou que a prova testemunhal não se faz necessária. Com efeito, esta Corte de Justiça e os Tribunais Superiores já pacificaram o entendimento segundo o qual o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa apreciar fundamentadamente a questão controvertida, consoante disposições dos arts. 139, incisos II e III, 370 e 371 do CPC/2015. Nesse toar, convém assinalar a doutrina de Cândido Rangel Dinamarco a respeito da matéria: “A regra do livre convencimento dá ao julgador a prerrogativa de valorar os elementos probatórios do processo segundo sua própria inteligência e sensibilidade, sem estar vinculado a estritos critérios legais que predeterminassem o valor de cada meio de prova ou, menos ainda, o de cada prova em concreto (CPC, art. 131). Além disso, a ampla independência funcional do juiz deixa-o livre para tomar suas próprias decisões, sem imposições nem influências de outras pessoas ou órgãos, mesmo dos órgãos superiores da própria Magistratura” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. vol. I. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, pp. 262/263). No contexto, pedindo vênias a douta defesa dos agravantes, mas, analisando a decisão agravada em conjunto com os elementos coligidos nos autos, verifico que, em princípio, não se faz necessária a prova oral requerida pelos recorrentes, uma vez que a questão controvertida é puramente de direito, e não de fato, portanto, em tese, o julgador já teria nos autos os elementos probatórios suficientes para realizar um julgamento adequado e justo. Logo, denota-se que, ao menos neste juízo de cognição sumária, não se infere elevada a probabilidade de provimento do recurso, ao mesmo tempo em que também não se verifica perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que eventual julgamento da ação principal no estado em que se encontra não importará em preclusão da matéria controvertida. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada/ré, para responder o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator